Tribunal: TJSP
Processo: 0000994-39.2012.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
PREVENÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – SEGURO HABITACIONAL – AGRAVO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE RECONHECEU A NATUREZA PÚBLICA DAS APÓLICES E ENCAMINHOU OS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL JULGADO POR V. ACÓRDÃO DA C. 6a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – PREVENÇÃO – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 105 DO RITJSP – RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA E DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À C. 6a

Ementa:
PREVENÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – SEGURO HABITACIONAL – AGRAVO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE RECONHECEU A NATUREZA PÚBLICA DAS APÓLICES E ENCAMINHOU OS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL JULGADO POR V. ACÓRDÃO DA C. 6a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – PREVENÇÃO – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 105 DO RITJSP – RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA E DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À C. 6a CÂMARA DE DIREITOO PRIVADO DESTE E. TJSP

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000162053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 0000994-39.2012.8.26.0024, da Comarca
de Andradina, em que é apelante SUL AMERICA CIA NACIONAL
DE SEGUROS, é apelado ANTONIO GROTO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Declinaram da competência, com determinação.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 4 de março de 2020.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 0000994-39.2012.8.26.0024
Apelante: Sul America Cia Nacional de Seguros
Apelado: Antonio Groto
(Voto no 23.129)
EMENTA: PREVENÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE
DANOS MATERIAIS – SEGURO HABITACIONAL –
AGRAVO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE
RECONHECEU
A
NATUREZA
PÚBLICA
DAS
APÓLICES E ENCAMINHOU OS AUTOS À JUSTIÇA
FEDERAL JULGADO POR V. ACÓRDÃO DA C. 6a
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – PREVENÇÃO –
INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 105 DO RITJSP
–
RECONHECIMENTO
DA
INCOMPETÊNCIA
E
DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À C. 6a
CÂMARA DE DIREITOO PRIVADO DESTE E. TJSP
Trata-se
de
recurso
de apelação interposto em
relação à r. sentença de fls. 696/710 que julgou
procedente o pedido deduzido na inicial e condenou a
seguradora, ora apelante, a pagar ao autor indenização
securitária
de
R$
9.916,33,
acrescida
de
correção
monetária contada pela Tabela Prática deste E. TJSP,
juros de mora desde a citação, custas, despesas
processuais e honorários de advogado de 10% do valor da
condenação, destacando, por fim, que os honorários
periciais são devidos em favor da Defensoria Pública do
Estado de São Paulo, que arcou com esta verba, porque o
autor é beneficiário da assistência judiciária.
Rejeitados
os
embargos
de
declaração
de
fls.
714//719
(fls.
723),
a
ré
apelou
alegando
que
a
intervenção da Caixa Econômica Federal no feito é
necessária; não tem legitimidade para figurar no polo
passivo da ação, ante a ausência de liame contratual com
o autor; prescrição da pretensão deduzida na inicial;
não; a multa decendial é inaplicável, tudo, enfim, a
justificar a reforma dr. decisum (fls. 727/748).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Contrarrazões às fls. 754/763.
Recebido o recurso em ambos os efeitos, houve
oposição ao julgamento virtual (fls. 792 e 799).
É o relatório.
1.- Pelo que se verifica de fls. 482/488 e 489/491,
o agravo de instrumento tirado do r. pronunciamento que
reconhecera a natureza pública das apólices e a
competência da Justiça Federal para processar e julgar a
presente ação foi julgado por v. acórdão da C. 6a Câmara
de Direito Privado deste E. TJSP, em relação ao qual
foram opostos embargos de declaração, que, por sua vez,
foram rejeitados (fls. 489/491.
Consoante o disposto no art. 105 do RITJSP, “A
Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda
que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente,
terá competência preventa para os feitos originários
conexos d para todos os recursos, na causa principal,
cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outra,
conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato,
contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução
dos respectivos julgados”.
Sendo assim, forçoso é convir que a C. 6a Câmara de
Direito Privado deste E. TJSP está preventa para apreciar
a presente apelação.
2.-
CONCLUSÃO

Daí
por
que
se
declina
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
competência e se determina a remessa dos autos à C. 6a
Câmara de Direito Privado deste E. TJSP.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica